Tribunal: TJSP
Processo: 0008152-09.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo defensivo. Pedido de livramento condicional. Crime hediondo. Art. 83, V, do CP. Vedação do benefício ao reincidente específico. Exigência de que ambas as condenações sejam por delitos de natureza hedionda. Condenação por tráfico privilegiado e posterior condenação por tráfico simples. Entendimento do STF afastando a hediondez do tráfico privilegiado. Não caracterização da reincidência

Ementa:
Agravo defensivo. Pedido de livramento condicional. Crime hediondo. Art. 83, V, do CP. Vedação do benefício ao reincidente específico. Exigência de que ambas as condenações sejam por delitos de natureza hedionda. Condenação por tráfico privilegiado e posterior condenação por tráfico simples. Entendimento do STF afastando a hediondez do tráfico privilegiado. Não caracterização da reincidência específica para fins de livramento condicional. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008152-09.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ELIZABETE HONORATO LINDO CASTILHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo para conceder o livramento condicional à
agravante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008152-09.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução no 0008152-09.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Elizabete Honorato Lindo Castilho
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 24.372
Agravo defensivo. Pedido de livramento condicional. Crime
hediondo. Art. 83, V, do CP. Vedação do benefício ao
reincidente específico. Exigência de que ambas as
condenações sejam por delitos de natureza hedionda.
Condenação por tráfico privilegiado e posterior condenação
por tráfico simples. Entendimento do STF afastando a
hediondez do tráfico privilegiado. Não caracterização da
reincidência específica para fins de livramento condicional.
Agravo provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por ELIZABETE HONORATO LINDO CASTILHOS,
contra a decisão de fls. 36/38, proferida em 09/10/2020 pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. José Roberto Bernardi Liberal, do DEECRIM
de Ribeirão Preto, que indeferiu pedido de livramento condicional,
por entender ser a reeducando reincidente específico em crime
hediondo.
Sustenta a agravante ter o Supremo
Tribunal Federal afastado a hediondez do tráfico privilegiado,
razão pela qual faz jus ao benefício requerido (fls. 04/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008152-09.2020.8.26.0496 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 42/45), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 46) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo (fls. 55/59).
É o relatório.
Razão assiste à agravante.
Segundo consta dos autos, a agravante
ostenta duas condenações em seu desfavor, a primeira por
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o) e a segunda por tráfico simples
(art. 33, caput).
No que tange aos crimes hediondos, o art.
83, V, do Código Penal dispõe ser vedada a concessão do
livramento condicional ao reincidente específico. A questão,
então, cinge-se ao significado de tal expressão.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Há três posições acerca da reincidência
específica: a) quem torna a praticar
qualquer dos crimes previstos na Lei dos
Crimes Hediondos (ex.: latrocínio + tráfico
ilícito de entorpecentes); b) quem torna a
praticar crime da mesma natureza, ou
seja, que protege o mesmo bem jurídico
(ex.: extorsão mediante sequestro +
latrocínio); c) quem torna a praticar o
mesmo tipo penal (ex.: estupro + estupro).
Neste caso, já que a lei não definiu o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008152-09.2020.8.26.0496 -Voto no
4
vem a ser reincidência específica, cremos
ser mais adequada a primeira posição,
pois todos os delitos da Lei 8.072/90
receberam o mesmo tratamento, de modo
que
a
sua
reiteração
é
igualmente
perniciosa à sociedade. (Código Penal
Comentado, Forense, nota 13 ao art. 83).
Entendo,
portanto,
que
o
livramento
condicional apenas poderá ser negado quando a primeira
condenação também se refira a delito de natureza hedionda.
Como é sabido, o Supremo Tribunal
Federal, em julgamento realizado pelo Plenário, afastou a
hediondez do tráfico privilegiado, como se vê do arresto a seguir:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE.
HEDIONDEZ
NÃO
CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O tráfico de entorpecentes privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se
harmoniza com a hediondez do tráfico de
entorpecentes definido no caput e § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008152-09.2020.8.26.0496 -Voto no
5
art. 33 da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito
cometido
sob
o
manto
do
privilégio
apresenta contornos mais benignos, menos
gravosos,
notadamente
porque
são
relevados o envolvimento ocasional do
agente com o delito, a não reincidência, a
ausência de maus antecedentes e a
inexistência de vínculo com organização
criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se
estipular
ao
tráfico
de
entorpecentes
privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida. (STF, HC 118.533,
Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
23/06/2016)
Tal julgamento, inclusive, culminou no
cancelamento da Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça,
uniformizando-se a jurisprudência dos tribunais superiores.
Desta feita, afastada a hediondez do
tráfico privilegiado, não poderá a agravante ser considerada
reincidente específica para fins de concessão do livramento
condicional.
Nesse sentido é a pacífica jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008152-09.2020.8.26.0496 -Voto no
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS
A
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO
PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
NÃO
CARACTERIZADA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
EXISTÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA,
DE
OFÍCIO.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL DESPROVIDO. (...)
III - A Terceira Seção desta Corte, por decisão
unânime, acolheu a tese segundo a qual o
tráfico ilícito de drogas, na sua forma
privilegiada, não é crime equiparado a
hediondo,
revisando
o
entendimento
consolidado por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o
consequente cancelamento do enunciado n.
512 da Súmula deste Superior Tribunal de
Justiça.
IV - No que concerne ao conceito de
reincidência específica, o crime anterior
gerador
da
reincidência
não
necessariamente precisa estar previsto no
mesmo tipo penal do que o praticado
posteriormente, pois basta a reincidência
específica em crimes dessa natureza. Por
outro
lado,
não
se
reconhecerá
a
reincidência específica em crimes que,
conquanto figurem em mesmo tipo penal,
possuam natureza distinta, de que é
exemplo o tráfico privilegiado em face do
tráfico comum. Precedentes.
V
-
In casu, constata-se o alegado constrangimento ilegal nas decisões
proferidas pelas instâncias ordinárias, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008152-09.2020.8.26.0496 -Voto no
7
vez que mantiveram o reconhecimento da
reincidência específica entre o tráfico comum
e o tráfico privilegiado, em desconformidade,
pois, com o entendimento do Col. STF e desta
Corte
Superior.
Agravo
regimental
do
Ministério Público Federal desprovido. (STJ,
AgRg no HC 592.398/SP, 5a T., rel. Felix
Fischer, j. em 06/10/2020, grifamos)
Por fim, destaco ser o relatório psicológico
favorável à concessão do livramento à reeducanda, indicando
que apresenta autocrítica sobre os crimes, posto ser conivente
com a venda de drogas realizada por seu filho. Demonstra
recursos subjetivos aptos à contenção de seus impulsos, com
postura tranquila e objetivos de vida claros.
Ademais, o atestado emitido pelo diretor
do estabelecimento prisional indica ótimo comportamento
carcerário pela agravante e não há registro de faltas disciplinares
nos últimos 12 meses.
Portanto, encontram-se preenchidos os
requisitos para o benefício pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo para conceder o livramento
condicional à agravante.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator